Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716215-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MASCARENHAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BS2 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIA MASCARENHAS DOS SANTOS em face de BANCO BS2 S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a V DOS FEITOS RELAT. ÀS REL DE CONS, CÍVEIS, COM. E ACIDENTES DE TRAB DE SIMÕES FILHO, BAHIA., nos autos do processo n. 8004630-71.2023.8.05.0250. Cumpre anotar que este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exerce a sua jurisdição no âmbito do Distrito Federal e Territórios, portanto, não tem competência para julgar recurso interposto em face de decisões proferidas por Juízo de Primeiro Grau que compõe o Judiciário de outro Estado da Federação. Assim sendo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 24 de abril de 2024 10:09:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador